Tribunal: TJES
Processo: 0001605-37.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001605-37.2021.8.08.0069

APTE :
LEONARDO MIRANDA DE FREITAS

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁ
FICO DE DROGAS. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
NÚCLEO DO TIPO -
RECEPTAÇÃO – PROVA DA REGULARIDADE – ÔNUS DA DEFESA – PRECEDENTES DO STJ – DOSIMETRIA – AJUSTE AO ENTENDIMENTO DO STJ
–
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Nos termos dos precedentes do STJ, em caso de receptação, a prova da legalidade do bem cabe a defesa, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente.

2.
A dosimetria da pena, com arreio no art. 59 do Código Penal, não pode aquilatar de forma negativa circunstâncias que possuem vínculo com as elementares do crime. Ajustes a dosimetria com o redimensionamento da pena.

3
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES _______________________

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001605-37.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO MIRANDA DE FREITAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001605-37.2021.8.08.0069

APTE :
LEONARDO MIRANDA DE FREITAS

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁ
FICO DE DROGAS. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
NÚCLEO DO TIPO -
RECEPTAÇÃO – PROVA DA REGULARIDADE – ÔNUS DA DEFESA – PRECEDENTES DO STJ – DOSIMETRIA – AJUSTE AO ENTENDIMENTO DO STJ
–
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Nos termos dos precedentes do STJ, em caso de receptação, a prova da legalidade do bem cabe a defesa, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente.

2.
A dosimetria da pena, com arreio no art. 59 do Código Penal, não pode aquilatar de forma negativa circunstâncias que possuem vínculo com as elementares do crime. Ajustes a dosimetria com o redimensionamento da pena.

3
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES 24/08/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001605-37.2021.8.08.0069

APTE :
LEONARDO MIRANDA DE FREITAS

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Nos termos do que foi exposto no relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor LEONARDO MIRANDA DE FREITAS, no qual manifesta seu inconformismo com os termos da sentença proferida pelo magistrado da Vara Criminal da Comarca de Marataízes, de fls. 72/77-v que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-o pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, e no artigo 180, caput, do Código Penal.

Nas razões recursais de fls. 86/91 fustiga a defesa que não há provas de que o acusado sabia ou deveria saber que o celular era proveniente de roubo, incidindo o erro sobre elemento constitutivo do tipo, nos termos do art. 20 do CP; que a dosimetria aplicada ao delito de tráfico no vetor culpabilidade encontra-se equivocado; que os motivos foram os mesmos do delito em espécie; que a circunstância, relativa ao uso da sua residência, deveria ser valorado favoravelmente ao recorrente e, por fim, as consequências, também repetem o tipo penal em questão, devendo serem extirpadas para fixação da pena mínima. Afirma, outrossim, que os mesmos equívocos foram edificados na dosimetria pertinente ao delito de receptação.

As contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público, conforme acostadas às fls. 93/96, foram no sentido do improvimento do apelo.

Nos termos do
Par
e
cer
contido no evento de número
4356583
,
a Procuradoria opina no sentido de ser mantida a sentença
.

Passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o recurso.

De plano fixo como presente a

materialidade
do delito restou inconteste, através
do auto de apreensão que consta
à
s
f
l
s
. 14,
onde foram a
preendidos R$ 1.164,
00
(um mil, cento e sessenta e quatro reais); 67 (sessenta e sete) buchas de maconha; 01 (um) cel
ular
marca LG, IMEI 358507108121338; 02 (duas) s
a
colas com material para en
r
olar entorpecentes.

Após a instrução do feito, ainda que
diante da negativa de autoria quanto ao tráfico, a sentença fixou a procedência da condenação, nos termos do art. 33, “caput” da Lei 11.343/06, baseando-se no depoimento das testemunhas que foram ouvidas em juízo
,
não tendo a defesa se insurgido quanto ao fato.

R
ECEPTAÇÃO - AUTORIA

Aduz
o recorrente
, entretanto, que
em relação a autoria do crime de receptação
não há provas de que o objeto apreendido em
seu
poder, o telefone, possa ser considerado como proveniente de ilícito, devendo a acusação fazer prova do mesmo.

Ocorre que, conforme os tribunais superiores, quanto ao delito de receptação não há inversão da
prova
,
mas se faz presente a
necessidade de
que aquele que alega, ou seja, de que o bem é de
origem lícita
traga aos autos os documentos hábeis a demonstrar a veracidade de sua tese
. Neste sentido, ao recorrente
cabia
a obrigação de trazer aos autos, durante a instrução, a prova da origem lícita do bem:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NESTA VIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - II -
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes.
III - IV - Habeas corpus não conhecido. (HC n. 469.025/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 1/2/2019.)

Portanto, tendo o recorrente adquirido um aparelho celular pelo valor de R$200,00 (duzentos ) reais, sendo que este, conforme apurado nos autos atinge o valor de aproximadamente R$1.000,00 (um mil reais) restou comprovada a receptação conforme fixada na sentença não somente pelas provas materiais, mas, de igual forma, os depoimentos prestados nos autos.

Assim,
restou indene de dúvida
s

pelo interrogatório e
pelas declarações
d
as testemunhas ouvidas em juízo
e na esfera policial
,
demonstra
ndo
o liame subjetivo do recorrente com as substâncias apreendidas
destinadas a traficância
e,
portanto,

c
omprovada
a subsunção de sua conduta ao delito descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06

e, de igual forma, no artigo 180 “caput” do Código Penal,
eis que não comprovada a origem lícita do bem, não podendo ser acolhida a hipótese do erro de tipo.

Válido ressaltar, que conforme orientação há muito sedimentada na Corte Superior, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
”
(
AgRg no AREsp 1142626/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 13/12/2017)
, como
verificado
in casu.

DOSIMETRIA - tráfico

Quanto a dosimetria, somente trazendo ao julgamento aquelas circunstâncias do art. 59 do CP, que foram equivocadamente valoradas, observo que na culpabilidade do delito de tráfico o magistrado equivocou-se e considerou a mesma como aquela pertinente aos requisitos do crime, ou seja, atreladas a culpabilidade como potencial conhecimento da ilicitude e a capacidade de agir de forma adequada. Ocorre que, conforme já pacífico nesta corte que o efeito devolutivo da apelação viabiliza o reforço de fundamentação, observo que a premeditação do crime pode ser fixada em desfavor do acusado, como fundamento da culpabilidade a exasperar a pena base fixada.

Em relação ao vetor dos motivos, revela a doutrina que a ganância é mola propulsora do delito e que pode ser valorada negativamente, não sendo, entretanto, adequada a fundamentação para o tráfico e os crimes patrimoniais.

Irretocável a consideração das circunstâncias do crime, quando o acusado utiliza a sua residência para a prática do crime. É que o mesmo, ciente da inviolabilidade do domicílio, respaldou a sua conduta criminosa na proteção constitucional firmada pelo poder constituinte originário. Assim, corretamente analisado o vetor apontado em desfavor do recorrente.

No que concerne a consequências do delito, entendo que com razão está a defesa já que os verbetes assinalados pelo magistrado, efetivamente englobam, no crime de tráfico, as consequências do crime de tráfico trazendo deste as elementares.

Assim, restaram desfavoráveis ao acusado duas circunstâncias judiciais que, partindo da pena base do crime do art. 33 da Lei 11.343/06, que tem como lapso de pena o prazo de 10 (dez) anos, guardando, em proporção fixada por interpretação jurisprudencial, o quantitativo de 01 (um) ano e 03 (três) meses para cada uma delas. Desta forma, resta fixada a pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses e 760 (setecentos e sessenta) dias multa.

Em razão da confissão, fixo a pena em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta dias multa)
, tornando-a em definitivo posto não haver quaisquer outras circunstâncias ou causas a serem analisadas.

DOSIMETRIA – Receptação.

Em relação ao crime de receptação, entendo que a culpabilidade foi devidamente valorada e justificada em desfavor do recorrente, não havendo reparos a serem empreendidos por esta corte. Já os motivos, ainda que a alegação da defesa esteja no sentido de sua reforma, entendo que a sentença fixou o seu conteúdo negativo de forma correta, pela compreensão da ganância como mola propulsora, não havendo, portanto, assimetrias a serem objeto de reforma, permanecendo a pena base em definitivo
em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias multa
, já que não há nos autos quaisquer outras a serem valoradas.

Assim, corretamente aplicado o art. 69 do Código Penal, pelo concurso material de crimes, o total de pena a ser cumprido atinge o patamar de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 710 (setecentos e dez) dias multa.

Mantendo irretocáveis os demais termos da sentença.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
manejado,
DANDO A ESTE PARCIAL
PROVIMENTO.

É como voto.